Tribunal: TJMT
Processo: 1015570-94.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015570-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIANA BRUNO SOLANO PEREIRA - CPF: 253.497.898-56 (ADVOGADO), ICBC DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 17.453.575/0001-62 (AGRAVANTE), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (AGRAVADO), THOMAS BENES FELSBERG - CPF: 007.587.878-04 (ADVOGADO), CLARA MOREIRA AZZONI - CPF: 220.069.888-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – AFIRMAÇÃO DE QUE A EMPRESA RECUPERANDA POSSUI SEDE E MAIOR ATIVIDADE EM ASSIS/SP – DOCUMENTOS PROBATÓRIOS QUE COMPROVAM QUE A MATRIZ/FILIAL DA EMPRESA RECUPERANDA ESTÁ SITUADA EM CUIABÁ/MT – ARGUIÇÃO REJEITADA – MANIFESTAÇÃO DE DISCORDÂNCIA À HOMOLOGAÇÃO DO FINANCIAMENTO NA MODALIDADE “DIP FINANCING” – LEGALIDADE DO PACTO QUE LEGITIMA A HOMOLOGAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 69-A A 69-F DA LEI 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 3º da Lei n.º 11.101/2005, a competência para a apreciação da
recuperação

judicial
é do “
juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil
”, entendendo-se por principal estabelecimento aquele em que se encontra concentrado o maior volume de negócios da empresa, o mais importante do ponto de vista econômico, não necessariamente as sedes estatutárias ou contratuais. 2. No caso em que a homologação do “DIP Financing”, consentido à empresa recuperanda, está amparada no preenchimento dos requisitos previstos no
69-A à 69-F da Lei nº 11.101/2005, quais sejam, a autorização do Juízo, oitiva do Comitê de Credores, a garantia pela oneração ou pela alienação fiduciária que recaia sobre ativos não circulantes da devedora ou de terceiros, e na comprovação da destinação da operação para o financiamento das atividades da devedora em prol de sua reestruturação, inexiste óbice à sua legitimação, máxime porque a principal objeção ao pacto mostra-se total
a contra sensu
das disposições legais da LREF, que, há muito, garantiu a extraconcusalidade do crédito oriundo da operação, no caso de futura e eventual convolação em falência da

recuperanda, visando mitigar o risco do negócio em prol da agente financiadora.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ICBC DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Recuperação Judicial
” da empresa
AFG BRASIL S.A. em recuperação judicial (
Proc. nº 1048110-09.2020.8.11.0041), “
não declinou da competência para processamento e julgamento da recuperação judicial
” para o Juízo de Assis/SP, e, sem observância das formalidades legais, notadamente o disposto nos arts. 67, “caput”, § único, e 84, 1-B e 1-E, ambos da LFRE, “
homologou a estrutura de empréstimo DIP pretendida pela Recuperanda junto ao Grupo Multiplica
” (cf. Id. nº 99754953 - Pág. 13).

A agravante alega que o principal estabelecimento comercial da agravada “se encontra em Assis/SP e não em Cuiabá/MT”, como também lá estão centradas e são praticadas quase todas as atividades da empresa (celebração de contratos de grande monta financeira; maior número de funcionários; cartões de visita com indicação de Assis/SP etc.), remanescendo em Cuiabá apenas um pequeno escritório administrativo confinado num espaço onde cabem no máximo 8 pessoas, e sendo assim, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.101/2005, o Juízo cuiabano não tem competência para processar e julgar a RJ da agravada.

Sustenta, por outro lado, que, conquanto tenha contado com o parecer favorável do Administrador Judicial e do representante do MP, a homologação do contrato de empréstimo de DIP Financing, celebrado entre a empresa recuperanda/agravada e o Grupo Multiplica, no valor de R$ 62.740.562,82, viola as disposições legais, já que o Multiplica, “
a despeito de não estar recebendo nenhuma garantia do ativo não circulante, poderia, em caso de falência, ser beneficiado com o art. 84 1-B
”, e, na qualidade de credor sujeito aos efeitos da RJ, “
poderia indicar terceiro, a seu exclusivo critério, para fomentar a empresa recuperando em seu lugar
”, e, caso aprovado o plano, “
poderia se beneficiar do tratamento privilegiado previsto nas cláusulas 3.5, 3.5.1 e 3.5.2 para receber em condições mais vantajosas que outros credores sem ter efetivamente disponibilizado diretamente os recursos
”, o que representaria clara ofensa à regra do art. 67, § único da LREF, de modo que, caso mantida a homologação, espera que esta seja condicionada ao fato de que, em caso de falência, o Grupo Multiplica não poderá receber de forma prioritária aos demais credores nos termos do art. 84 1-B da LREF e, caso seja aprovado o plano de recuperação, não poderá o Multiplica receber em condições mais vantajosas que os demais credores como mero credor colaborar, devendo, então, conceder diretamente os recursos para a companhia.

Sob tais fundamentos, pede, enfim, que o recurso seja provido para que, primeiramente, seja declarada a incompetência do Juízo da comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a RJ da agravada, “
uma vez que o principal estabelecimento da Recuperanda está em Assis/SP e não em Cuiabá/MT
”, e depois, como o financiamento pretendido pela Recuperanda junto ao Grupo Multiplica não se enquadra no art. 69-A da Lei nº 11.101/2005, já que não será disponibilizado em garantia qualquer bem do ativo não circulante, deve constar a ressalva de que, para efeitos de receber como credor colaborador, nos termos da cláusula 3.5 do PRJ, o Grupo Multiplica deverá disponibilizar diretamente os recursos financeiros objeto do contrato.

A decisão vinculada ao Id. nº 100265483 admitiu o processamento do recurso sem alteração do quadro, eis que não houve pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 102468978, a agravada combate os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo.

A d. Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 106991490).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A questão da incompetência (relativa) do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a recuperação judicial da agravada já foi objeto de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Itaú Unibanco S.A., mas, conquanto o julgamento do RAI nº 1025484-22.2020.8.11.0000, realizado na sessão do dia 06-07-2021 por esta 1ª Câmara de Direito Privado, não tenha enfrentado e decidido esse tópico do mérito recursal, não o fazendo justamente porque o Juízo de Primeiro Grau não decidira a questão, o tema da incompetência do Juízo cuiabano foi abordado e constou do voto do relator (vencedor), e, friso bem, embora a questão não tenha sido decidida em sede de reexame, as considerações tecidas a respeito têm agora perfeito cabimento e pertinência, e devem ser aqui relembradas e agora, adequadamente, aplicadas à resolução do tópico recursal em foco:

“Inicio relembrando essa premissa processual básica porque o questionamento aqui suscitado em relação à competência para processar e julgar a recuperação judicial transcende os limites objetivos da cognição cabível nesta seara recursal, afinal, cuida-se de discussão
inédita nos autos, não submetida
à apreciação do Juízo de 1º Grau até então, e que, por óbvio, não foi objeto de enfrentamento da decisão agravada, daí porque,
se conhecida, representaria inaceitável supressão de instância, porque, ainda que envolva matéria de ordem pública, é defeso à instância revisora analisar
per saltum
questões ainda não decididas na origem (e que podem vir a sê-lo), de modo que, antes de qualquer pronunciamento desta Corte Julgadora, a específica objeção levantada pelo agravante deve ser levada ao conhecimento do juiz de instância singela.

Não obstante, sem a pretensão de definir ou exaurir o debate em torno da matéria, mas considerando que a competência da RJ encerra hipótese legal de competência absoluta, cujo exame, ainda que sumário, deve ser feito no momento da distribuição/recebimento da petição inicial, observo que não há flagrante incongruência e ilegalidade na admissão do pedido recuperacional da agravada perante o Juízo da comarca desta Capital, ou, em outras palavras, há elementos suficientes a permitir e respaldar a conclusão liminar de competência do Juízo de origem.

É certo que o art. 3º da Lei nº 11.101/2005 estabelece que a competência para processar e julgar pedidos de recuperação judicial é do Juízo do local do principal estabelecimento da empresa, este que,
sob o enfoque da LFRJ, é aquele onde são tomadas e de onde partem as decisões empresariais mais cruciais para o negócio, e não necessariamente a sede empresarial protocolarmente indicada no registro público. Conceito que prioriza, para fins de competência, o Foro no qual se dá a movimentação empresarial mais intensa e decisiva sobretudo em termos de volume de operações cruciais de ordem econômica, ou, em circunlóquio mais simples, permite que o processamento da recuperação judicial ocorra perante Juízo onde a atividade empresarial se desenvolve de maneira mais intensa em termos de planejamento e operacionalidade das ações econômicas em detrimento do centro estatutário ou administrativo da empresa.

T
em-se, no caso, que a agravada AFG Brasil possui filial em Cuiabá/MT (Rua Barão de Melgaço nº 2.754, sala 1.006, 10º andar, Edifício Work Tower, Bairro Porto), atuando desde o ano de 2002 na comercialização de grãos em solo mato-grossense e região adjacente, e, conforme salientado na decisão agravada, “
adquiriu ao longo dos anos sólida e relevante posição no ambiente nacional, oriunda do firme compromisso e da parceira estabelecida com os produtores de grãos das regiões agrícolas mais promissoras do país
”, conectando o mercado “
desde a saída das fazendas produtoras, realizando seu respectivo transporte, armazenagem e controle de qualidade até chegar na venda à indústria
”, de modo que não há razão para que se faça qualquer alteração de imediato, já que
o pleito recuperacional pode ser processado na comarca da filial onde haja maior quantidade de negócios.”

Esses fundamentos podem e devem ser adotados aqui agora como razões de rejeição da arguição de incompetência, até porque aquela primeira decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que recepcionou o pedido recuperacional e deferiu o processamento da RJ da agravada, e que foi objeto do RAI nº 1025484-22.2020.8.11.0000 interposto pelo Itaú Unibanco, admitiu e proclamou, implicitamente, a competência do Juízo cuiabano, de modo que, rigorosamente, e também por se tratar de questão de ordem pública, a Turma Julgadora andou bem em secundar, na sessão do dia 29-06-2021, as considerações do relator sobre a competência da 3ª Vara Cível da Capital (cf. Id. nº 92564971).

Mas há mais: o pleito recuperacional foi recebido, processado e deferido pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá/MT, mas, no prazo recursal, apenas o Itaú Unibanco se rebelou contra essa decisão, não tendo o ICBC soltado um leve pio contra a situação, de modo que, independentemente da ocorrência do fenômeno da perpetuação da jurisdição, e dos graves efeitos da preclusão em decorrência da inatividade ou da aquiescência tácita do ICBC, a demonstração recursal tardia e meramente retórica de zelo pela competência do Juízo de modo algum convence, porquanto se mostra sem força convincente o suficiente para justificar a alteração do quadro.

No mais, e apenas para reforçar as razões de rejeição da arguição tardia de incompetência relativa do Juízo cuiabano, julgo proveitosa a transcrição de parte do parecer editado pela douta Procuradora de Justiça Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, que efetivamente emudece e inviabiliza qualquer objeção que se ouse querer fazer contra as verdades ali expostas:

“De proêmio, erigiu a apelante tese acerca da incompetência do d. Juízo Recuperacional para processamento e julgamento da recuperação judicial de origem, “
a despeito do farto conjunto probatório acostado aos autos que demonstram que o principal estabelecimento da Recuperanda se encontra em Assis/SP e não em Cuiabá/MT
”.

Entendo, contudo, que tal tese não merece prosperar.

A Lei nº 11.101/05 dispõe, em seu artigo 3º, que “
É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil
”.

Embora a Apelante ocupe-se em tentar demonstrar que o principal estabelecimento da empresa em recuperação estaria localizado na cidade Assis-SP, e não em Cuiabá-MT, entendo que as provas coligidas aos autos demonstram situação diversa.

Destaco, inicialmente, que a sede da referida empresa, conforme previsto em seu Estatuto Social, artigo 2º, encontra-se nesta urbe, sendo somente o escritório administrativo na cidade de Assis-SP,
in verbis
:

Art. 2º A Companhia tem sede na Rua Barão do Melgaço, nº 2.754, Edifício Work Tower, 10º andar, sala 1.006, Bairro Porto, na cidade de Cuiabá-MT e escritório administrativo na Rua Benjamin Constant, nº 33 – 7º andar, sala 73 – Centro, na cidade de Assis-SP (f. 11 do id. 99754955).

Nesta toada, ainda destaca no §2º do artigo 2º do seu Estatuto que em tal localização se situa a sua matriz, e que as demais localidades seriam filiais da empresa (f. 11/16 do id. 99754955). Em tal previsão, ainda prevê:

§2º – A Companhia possui atualmente as seguintes localidades e objetos para sua matriz e filiais:

Matriz – AFG BRASIL S/A
, localizada na Rua Barão de Melgaço, nº 2.754, Edifício Work Tower, 10º andar, sala 1.006, Bairro Porto, na cidade de Cuiabá-MT, CNPJ/MR sob o nº 03.209.087/0001-08, Inscrição Estadual sob nº 13.418.429-7, que desenvolve as atividades elencadas no Art. 3º do Presente Estatuto Social,
exceto
representação comercial de produtos agrícolas e alimentícios; exploração da atividade agrícola, pecuária de corte, cria; industrialização por beneficiamento, com desenvolvimento das atividades de limpeza, padronização, classificação, armazenagem, secagem, fabricação e industrialização de produtos de origem vegetal, moagem, empacotamento de cereais, carga e descarga de grãos, armazenagem, transbordo, depósito de mercadorias e armazenagem em geral, transporte rodoviário de cargas em geral intermunicipal, interestadual e internacional e atividade de operador portuário.

(...)

Art. 3º. A companhia tem como atividade a exportação e importação de produtos agrícolas e produtos alimentícios; representação comercial de produtos agrícolas e alimentícios; exploração da atividade agrícola, pecuária de corte, cria; industrialização por beneficiamento, com desenvolvimento das atividades de limpeza, padronização, classificação, armazenagem, secagem, fabricação e industrialização de produtos de origem vegetal, moagem, empacotamento de cerais, comércio atacadista de produtos de origem vegetal, tais como soja, milho, feijão, trigo, arroz e sorgo, carga e descarga de grãos, armazenagem, transbordo, depósito de mercadorias e armazenagem em geral e transporte rodoviário de cargas em geral intermunicipal, interestadual e internacional; atividade de operador portuário; a compra e venda de imóveis próprios; e a importação e comercialização de fertilizantes e adubos.

Consoante a previsão estatutária, portanto, o principal estabelecimento, ou seja, onde se concentram a maior relevância estratégica, financeira e operacional para o grupo empresarial
, revela-se na sua matriz, posto que desempenha a maior parte das atividades previstas no artigo 3º de seu estatuto.

Sublinhando tal previsão, temos o próprio Laudo de Constatação Prévia, que firma que a recuperanda “
possui sua sede e matriz na capital de Mato Grosso, muito embora possua filiais em 09 (nove) Estados do Brasil motivada pela sua natureza comercial de exportação, a sua operação comercial é originada em Mato Grosso,
a maior parte seja dos fornecedores encontram em Mato Grosso. Do total de 192 credores, 141 (73,43%) se encontram localizados em Mato Grosso, os contratos são firmados em Mato Grosso conforme informação fornecida pelo Patrono da empresa, portanto, resta consignado que o a competência do Juízo é da Comarca da Capital/MT
” (grifo proposital).

Por conseguinte, não há razão para que se aponte como incompetente para o processamento da ação recuperacional em testilha o d. Juízo desta comarca, haja vista que os autos revelam como o principal estabelecimento da empresa ora Agravada a sua sede nesta cidade.
”

No tocante à problematização da homologação do contrato de DIP Financing celebrado entre a empresa recuperanda e o Grupo Multiplica – este credor arrolado na RJ, no valor de R$ 62.740.562,82 –, admito que as razões da objeção apresentada pelo agravante não têm consistência, inclusive porque o fio condutor da tese se apoia em exercício de futurologia quanto à possível ocorrência futura e incerto de fatos relacionados à execução do PRJ.

Sobre este ponto, a douta parecerista ministerial observou o seguinte:

“Ora, importa aclarar que tanto a Administração Judicial quanto o Ministério Público de primeira instância firmaram que o referido financiamento DIP observam os requisitos exigidos nos artigos 69-A à 69-F da Lei nº 11.101/2005, que requerem:

Art. 69-A. Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 desta Lei, o juiz poderá, depois de ouvido o Comitê de Credores,

autorizar a celebração de contratos de financiamento com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos.

Art. 69-B. A modificação em grau de recurso da decisão autorizativa da contratação do financiamento não pode alterar sua natureza extraconcursal, nos termos do art. 84 desta Lei, nem as garantias outorgadas pelo devedor em favor do financiador de boa-fé, caso o desembolso dos recursos já tenha sido efetivado.

Art. 69-C. O juiz poderá autorizar a constituição de garantia subordinada sobre um ou mais ativos do devedor em favor do financiador de devedor em recuperação judicial, dispensando a anuência do detentor da garantia original.

§ 1º A garantia subordinada, em qualquer hipótese, ficará limitada ao eventual excesso resultante da alienação do ativo objeto da garantia original.

§ 2º O disposto no
caput
deste artigo não se aplica a qualquer modalidade de alienação fiduciária ou de cessao fiduciária.

Art. 69-D. Caso a recuperação judicial seja convolada em falência antes da liberação integral dos valores de que trata esta Seção, o contrato de financiamento será considerado automaticamente rescindido.

Parágrafo único. As garantias constituídas e as preferências serão conservadas até o limite dos valores efetivamente entregues ao devedor antes da data da sentença que convolar a recuperação judicial em falencia.

Art. 69-E. O financiamento de que trata esta Seção poderá ser realizado por qualquer pessoa, inclusive credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, familiares, sócios e integrantes do grupo do devedor.

Art. 69-F. Qualquer pessoa ou entidade pode garantir o financiamento de que trata esta Seção mediante a oneração ou a alienação fiduciária de bens e direitos, inclusive o próprio devedor e os demais integrantes do seu grupo, estejam ou não em recuperação judicial.

Sobre a necessidade de observância de tais requisitos, o Administrador Judicial ressaltou que “o art. 69-A da LRF autoriza a celebração de contratos de financiamento com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos. Assim como é permitido a qualquer pessoa ou entidade, garanta o financiamento, a fim de facilitar sua implementação e o acesso do devedor ao crédito, para que fique mais viável a preservação da empresa. (art. 69-F)”.

Assim sendo, firmou a observância a tais normas e a relevância para a realização do aludido financiamento.

Coaduno com o referido entendimento, posto que a injeção de capital na empresa recuperanda, ora Agravada, tem por condão facilitar o atingimento do resultado útil do processo, permitindo que a receita outrora reservada e destinada ao fluxo de aquisição de grãos para revenda possa ser destinada, ao menos em parte, para o fluxo de pagamento do plano de soerguimento, o quê, por sua vez, possibilitará melhores condições de pagamento dos créditos envoltos no processo recuperacional e o resguardo dos pagamentos dos credores elencados no feito.

Remanescendo a observância das diretrizes elencadas acima, friso que a legislação traça alguns requisitos para a concessão deste financiamento, tais como a autorização do Juízo, a oitiva do Comitê de Credores, a garantia pela oneração ou pela alienação fiduciária que recaia sobre ativos não circulantes da devedora ou de terceiros, e a destinação da operação para o financiamento das atividades da devedora em prol de sua reestruturação.

Aqui, importa sublinhar, embora a Agravante divirja, que restou demonstrada que o GRUPO MULTIPLICA logrou demonstrar que a garantia firmada no referido contrato seria em duas modalidades: a primeira, prevista no parágrafo 11, item “v”, letra “a” do instrumento em questão, seria na forma de alienação fiduciária que recairá sobre o próprio estoque de grãos financiado pelo agente Financiador, ou seja, não atingirá o ativo circulante da recuperanda. Pelo que ressai dos autos o capital a ser injetado será utilizado na aquisição de grãos e esses grãos é que garantem o pagamento; a segunda, prevista no parágrafo 11, item “v”, letra “b”, será em forma de outorga de carta fiança, sem benefício de ordem, subscrita pela diretora da devedora Cláudia Maria Funari Lobaczewski Alves.

Ademais, quanto à eventual preferência de crédito em face dos demais créditos, entrave clamado pela Agravante, valho-me da disposição do d. Juízo a quo, irretorquível em seu posicionamento:

No que concerne à prioridade do crédito do agente financiador em relação aos demais créditos, vale lembrar que a Lei nº 11.101/05, em seu artigo 49, caput, que não sofreu modificação, e em seu artigo 67, parágrafo único, recentemente alterado, já assegurava a extraconcursalidade das obrigações contraídas durante a recuperação judicial, além da possibilidade de reclassificação dos créditos quirografários para créditos com privilégio geral, até o limite do valor fornecido. Já o artigo 84, V, que também teve sua redação alterada, garantia a preferência dos créditos extraconcursais em relação aos classificados pelo artigo 83.

Portanto, havendo autorização do Juízo, havendo necessidade do investimento, garantia do crédito e legalidade da preferência creditória, não há que se falar em anulação da homologação do financiamento DIP.

Dessarte, à luz do arrazoado, o Parquet opina pelo desprovimento do instrumental, devendo ser mantidas as previsões do d. Juízo recuperacional, competente para tal, por seus próprios fundamentos.”

Com efeito, porque, segundo mostram os documentos subsequentemente vinculados a peça referente ao Id. nº 102468979, de fato, a operação realizada com o Grupo Multiplica foi elaborada em observância aos termos da Seção IV-A do Capítulo III da Lei nº 11.101/2005 (LREF), previstos no art. 69-A ao 69-F, a saber: a autorização do Juízo, a
oitiva do Comitê de Credores, a estipulação de garantia sobre ativos não circulantes da devedora, assim como, a comprovação da destinação da operação ao financiamento das atividades da devedora em prol de sua reestruturação. E mais, porque não se justifica a insurgência que amparou o pedido da agravante, de que, o pacto privilegiaria o credor colaborador (Grupo Multiplica), implicando em que fosse estabelecido que este
não recebesse o crédito oriundo da operação em condições mais vantajosas que os demais credores, na eventual e futura convolação em falência da AFG, pois, o argumento mostra-se
a

contra sensu
das disposições legais da LREF, que, há muito, garantiu a extraconcursalidade do crédito oriundo da operação, visando mitigar o risco do negócio em prol da agente financiadora.

Isto posto, desprovejo o recurso e mantenho incólume a decisão recorrida.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022